Tribunal: STF
Processo: RE 1416878
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município do Rio de Janeiro interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 11) contra acordão (eDOC 7) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual está, quanto à matéria impugnada, assim ementado:



    [...] Mérito. A questão trazida aos presentes autos foi incluída naquela categoria de recurso repetitivo por conter fundamento em idêntica questão de direito com o recurso especial representativo nº 1.185.070/RS. Assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que a Lei nº. 8.880/94 regulou a conversão dos vencimentos, soldos, salários e proventos de cruzeiro real para URV de todos os servidores dos entes da federação, e não somente dos servidores federais. Outrossim, sequer há de se falar no descabimento da revisão da conversão da remuneração dos servidores do Poder Executivo. Com efeito, se o servidor do Poder Executivo, no caso concreto, recebeu seus vencimentos antes do último dia do respectivo mês, independente de não estar abrangido pelo disposto no art. 168, da CRFB, terá direito à revisão, com a adequada conversão do índice do URV. In casu, certo é que o Município do Rio de Janeiro deixou de aplicar a conversão de URV. Ademais, o laudo elaborado pela central de Cálculos Judiciais atesta a defasagem no importe de 7,45%. Dessa forma, merece prosperar o pedido de condenação do réu a reajustar o vencimento da autora, segundo os critérios adotados pela lei nº 8.880/94, devendo reajustado em 7,45%, com o pagamento das remunerações vencidas, observada a prescrição qüinqüenal. [...]



    Assevera, sob alegação de violação aos arts. 37, X, 84, II e IV, da Constituição Federal, a improcedência do pleito da parte recorrida de “condenação da Urbe carioca a proceder ao correto reajuste de seus vencimentos, obtendo a reposição de 7,45% (sete vírgula quarenta e cinco por cento), tendo em vista alegarem que estariam defasados, devido a não observância da lei federal n° 8.880/94” (eDOC 11, fls. 2).



    Aduz que “o que se pretende mediante a presente ação é substituir, por um lado, a iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, e, por outro, o exclusivo juízo político do Poder Legislativo, a quem cabe aprovar as leis no regime do Estado Democrático de Direito” (eDOC 11, fls. 7-8).



    Pontua, ainda, que “a concessão de reajustes anuais aos servidores públicos depende da iniciativa legislativa exclusiva do Prefeito do Município, no caso de servidores vinculados ao Poder Executivo citadino, e do Poder Legislativo, dependendo, ainda, da chancela da mensagem pelo órgão encarregado de aprovação das leis, que é o Poder Legislativo” (eDOC 11, fl. 9).



    Ao fim, requer “seja provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, vez que inexistente qualquer ilegalidade neste caso, sendo em verdade a decisão recorrida transgressora do artigo 37, X e 84 II e IV da Constituição Federal”.



    Considerado o Tema n. 5 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado em acordão resumido nos seguintes termos (eDOC 20, fls. 1-2):



    RETRATAÇÃO DE MATÉRIA REPETITIVA. TESE STF Nº. 5. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. VENCIMENTO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ANTIGO ART.543-B, § 3º, DO CPC E NOVO ART. 1.040, II, DO NCPC. DESCABIMENTO. A questão trazida aos presentes autos foi supostamente objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, tese nº. 5 de repercussão geral. Assentou o Colendo STF que a Lei nº. 8.880/94 regulou a conversão dos vencimentos, soldos, salários e proventos de cruzeiro real para URV de todos os servidores dos entes da federação, de todos os poderes, e não somente dos servidores federais. Vale ressaltar que a tese firmada, de nº. 5, não menciona vinculação ao índice de 11,98% ou à necessidade de liquidação de sentença. Isso porque essas questões versam sobre a causa específica analisada e não à generalidade de conversões de URV realizadas por todos os entes federativos do país. Tais questões de índice de 11,98% e recepção de remuneração no mês subsequente trabalhado, assim, não consistem na ratio decidendi da tese de repercussão nº. 05 do STJ, mas mero obter dictum, ou seja, fundamentação acessória do caso concreto, sem qualquer vinculação jurídica. Logo, a correta interpretação da tese firmada consiste no dever aplicação da Lei n2. 8.880/94 por todos os entes federativos, devendo eventual equívoco perpetrada por cada ente federativo ser apurado via prova pericial contábil. In casu, o laudo elaborado pela central de Cálculos Judiciais atesta a defasagem no importe de 7,45% (fl. 169). Nesse sentido, verifica-se que o acórdão se encontra em consonância com o referido paradigma, não havendo que se falar em alteração do resultado do julgado. Juizo de retratação negativo. Acórdão mantido. 



    O apelo extremo foi, então, admitido (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois a matéria constitucional articulada nas razões recursais, qual seja a suposta infringência aos arts. 37, X, 84, II e IV, da Constituição Federal, não foi debatida no acordão do tribunal estadual, tampouco nos embargos de declaração opostos a esse julgado, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo processual, observo que o pronunciamento impugnado, ao concluir, com suporte na Lei n. 8.880/1994, ante a incorreta conversão de Cruzeiro Real para URV, pela procedência do direito de revisão da remuneração da servidora do Poder Executivo municipal recorrida, coaduna-se com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 5 (RE 561.836) da repercussão geral, Relator o ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo, em parte, a seguir:



    1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. [...]



    (Destaquei)



    É certo que a orientação firmada nesse paradigma de repercussão geral se endereça precipuamente àqueles servidores que, à época da modificação monetária, recebiam seus estipêndios no próprio mês de trabalho, notadamente os do Poder Legislativo e os do Judiciário, como consignou a título de obiter dictum o ministro Luiz Fux, Relator:



    Aduza-se, a título de obiter dictum, que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte, verbis: [...].



    No entanto, mesmo no caso de servidor do Poder Executivo – como se observa nestes autos – o Supremo já anuiu que se “Identificada pelo Tribunal a quo a ocorrência de decréscimo nos estipêndios de servidor do Poder Executivo local, é cabível a recomposição remuneratória” (RE 735.178 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli).



    Desse modo, o acordão recorrido está em conformidade com os aludidos entendimentos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra acordão publicado na vigência do Estatuto Processual de 1973.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator